Tribunal: STF
Processo: Rcl 79828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte na QO no INQ 4435, ante a usurpação da competência da Justiça Eleitoral pela autoridade reclamada, nos autos da Ação Penal n. 0003015-82.2019.8.22.0014, em que a reclamante restou condenada (eDOC 3).



     



    Requer, por isso, em caráter liminar, seja determinada a imediata suspensão do feito, “especialmente o julgamento da apelação criminal pendente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, marcado para o dia 29/05/2025, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional”. No mérito, pugna pela “procedência da presente reclamação constitucional para: (b.1) cassar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO nos autos da ação penal nº 0003015-82.2019.8.22.0014; (b.2) determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, para processamento e julgamento do feito, em respeito ao precedente firmado por esta Suprema Corte no Inquérito nº 4435/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo arbitrariedade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    De plano, porque o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, bem como no fato de que a sua função precípua reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    In casu, expressamente apontado no ato reclamado que (eDOC 3, p. 4):



     “A despeito das alegações, em análise à denúncia e ao aditamento oferecidos pelo MP, não há menção quanto à prática de crime eleitoral a justificar a competência da Justiça Eleitoral, como aventado pelas partes. 



    Veja-se que as Defesas, em que pese as alegações feitas, não apresentaram nenhum indício de ilícito eleitoral cometido.



    A circunstância de que os valores desviados se dariam como forma de pagamento por serviços jurídicos prestados por FRANCISCO e MANOEL em favor de ROSANI, à época da campanha eleitoral, não é o que se buscou apurar no feito, e configura possível aproveitamento do crime de peculato-desvio aqui processado. Também não se encontra capitulado como crime eleitoral a atrair a competência da justiça especializada, salientando que não há notícia de irregularidade na prestação de contas atinentes à campanha.



    O crime de peculato-desvio é de competência do juízo comum e se consuma independente do motivo específico da conduta ou do proveito ilícito obtido, bastando estar configurado o desvio, sendo irrelevante para análise da prática do crime a obtenção de alguma vantagem, a despeito de ter sido mencionada nos autos, ainda que a suposta vantagem tenha alguma relação com campanha eleitoral, o que, como dito, não foi demonstrado nos autos, tampouco se apurou no presente feito a prática de delito eleitoral. 



    Embora a Defesa tenha alegado que basta que haja contexto eleitoral para o processamento perante o juízo eleitoral, não é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nem do Supremo Tribunal Federal, sendo necessário ao menos haver indícios de materialidade de crime eleitoral



    [...]



    [...]apesar de ter sido aventado que o motivo da destinação dos valores seria relacionada à contraprestação por serviços jurídicos prestados pelos Advogados à ex-prefeita, o que está sendo apurado no feito é a prática do ato de desvio do dinheiro público para finalidade diversa, isto é, em vez de os valores servirem como remuneração e contraprestação por serviços que deveriam ser prestados pela servidora no exercício de função/cargo público, teria sido utilizada a verba para pagar serviços de terceiros e a ré contratada como servidora jamais teria se apresentado perante o órgão público que foi contratada para trabalhar, de modo que, em tese, teria sido previamente mancomunado pelos réus de que a remuneração que caberia à ROSIMAR seria desviada para esse fim distinto, cujo eventual proveito ilícito obtido se trata de exaurimento do crime, que não afeta a competência para processamento e tampouco a declina à Justiça Eleitoral”.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente